Tribunal: TJMT
Processo: 1026563-94.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026563-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (AGRAVANTE), GENTIL SILVESTRI - CPF: 701.246.591-36 (AGRAVADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1026563-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA

AGRAVADO: GENTIL SILVESTRI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA
face à decisão proferida por esta magistrada que não conheceu do recurso por ele interposto em face de
GENTIL SILVESTRI
.

Em razões recursais o agravante sustenta
“a possibilidade da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, pois como sabido é possível a interposição de agravo de instrumento quando se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
”

Em contrarrazões o agravado requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA
face à decisão proferida por esta magistrada que não conheceu do recurso por ele interposto em face de
GENTIL SILVESTRI
.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos de ação de indenização por dano moral e material proposta em face de
GENTIL SILVESTRI
indeferiu a oitiva de testemunhas, diante da preclusão.

Aduz, em suas razões, em síntese, que “
a r. Magistrada não julgou com o acerto costumeiro, tendo em vista que o Agravante peticionou em fevereiro de 2024, requerendo dilação do ínfimo prazo concedido pelo juízo por mais 10 (dez) dias e posteriormente juntou o rol, sendo o pleito completamente ignorado pelo juízo. Tal decisão não há de prosperar, devendo ser reformada por medida de justiça.”
Requer, ao final, “
seja recebido o presente agravo com fulcro no Artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO nos autos de origem (1004483-40.2018.8.11.0003), considerando que o resultado útil do recurso pode ser comprometido; B) Seja dado PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão interlocutória a quo, afastando a preclusão do direito a produção da prova testemunhal e reconhecendo a tempestividade do rol de testemunhas apresentado, devendo ser reagendada audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas do agravante.”

O agravante foi intimado para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, peticionando nos autos.

É o relatório.

Decido.

O Código de Processo Civil vigente estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.

TERESA ARRUDA ALVIM leciona que
“o julgamento monocrático do recurso de apelação,
e de resto dos demais recursos
, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (
‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III
a V’)”
(ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

Pois bem.
Eis o teor da decisão apontada como agravada:

“
A seguir, pela MMª Juíza foi proferida a seguinte decisão: Vistos etc. Depreende-se dos autos, que a decisão saneadora fixou o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação do rol de testemunhas (Num. 139314005).

No último dia do prazo assinalado, ou seja, em 02.02.2024, o demandante, limitou-se em requerer a dilação do prazo por mais 10 (dez) dias, vindo a juntar seu rol em 15.02.2024 (Num. 141381354).

Em que pese às ilações do autor, o CPC dispõe que o juiz fixará o prazo comum não superior a 15 (quinze) dias e em razão dessa prerrogativa a decisão do Num. 139314005, previu expressamente o prazo de 05 (cinco) dias e, em sendo peremptório o referido prazo processual, vê-se que o requerente descumpriu o disposto nos artigos 357, §4º e 450, do CPC, motivo pelo qual declaro precluso seu direito na produção da prova testemunhal pretendida e indefiro a oitiva das testemunhas PAULO ROGÉRIO ALDRIGUE e JEFFERSON GONÇALVES SANTANA NOGUEIRA
.”

Ocorre que a disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e
numerus clausus
, dispondo o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Ao que se vê, não há nos incisos do art. 1.015 previsão de interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal.

A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento
“contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”
, o que se esbarra na sua inadmissibilidade no presente caso.

Em comentários ao referido dispositivo, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam:

“O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento.
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009, §1º).
Pode – se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação, (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do Tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mando de segurança e da correição parcial”.
(NERY JUNIOR
,
Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentário ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem. -- São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. Nota 3, art. 1015, Pág. 2078).

Em casos parecidos, os demais Tribunais do país já decidiram:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. O ROL DO ART. 1.015 DO CPC É TAXATIVO, SENDO QUE A DECISÃO QUE INDEFERE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NA ATUAL LEGISLAÇÃO ADJETIVA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 2. HIPÓTESE, ASSIM, DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO, CUJO NÃO CONHECIMENTO PODE SE DAR PELA VIA MONOCRÁTICA, COMO AUTORIZA O ART. 932, III, DO CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RS - AI: 51634595420218217000 URUGUAIANA, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 31/08/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INDEFERIMENTO DE PROVA - SANEADOR - NULIDADE - A decisão que indefere produção de prova reveste-se de urgência capaz de ensejar a mitigação do rol do art. 1.015, autorizando o cabimento do agravo de instrumento contra ela. A prova pericial deve ser examinada sob a ótica do devido processo legal, dentro de decisão saneadora conforme determina o artigo 357 do Código de Processo Civil. (VvP) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA - INDEFERIMENTO - CABIMENTO - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA - INEXISTÊNCIA - POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. 1. É possível a interposição de agravo de instrumento quando se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que indefere a produção de provas na fase de conhecimento não admite a interposição de agravo de instrumento. 3. Inexiste urgência a justificar a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a produção de prova, uma vez que é possível que o juízo a quo profira sentença em favor da parte cujo pedido de prova foi indeferido.
(TJ-MG - AI: 10000200701605001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU HONORÁRIOS PERICIAIS DE PERÍCIA CONTÁBIL. Recurso interposto sob a égide do Novo CPC. Conteúdo da decisão agravada que não foi contemplado no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Não conhecimento do recurso, em razão de manifesta inadmissibilidade, na forma do art. 932,III do Novo CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO."
(TJ-RJ - AI: 00398985920168190000 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 24/08/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/08/2016) (destaquei).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA DE ENGENHARIA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS HONORÁRIOS DO EXPERT EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL QUE ESTABELECE O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 NCPC. POSSIBILIDADE DE REEXAME DA QUESTÃO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO OU NA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA ADMISSIBILIDADE."
(TJ-RJ - AI: 00342327720168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 22 VARA CIVEL, Relator: SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 15/07/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 18/07/2016)(destaquei).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 932, III, NCPC). RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA COM DESIGNAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA
GRAFODOCUMENTOSCÓPICA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, CUJO PAGAMENTO DEVERÁ SE DAR PELA METADE POR CADA UMA DAS PARTES.
AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
. 1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Administrativo nº 3, nos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015, ou seja, relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016 - como no caso concreto - serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo, sendo que a decisão que determina a realização de nova perícia com o respectivo arbitramento dos honorários do auxiliar do juízo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas na atual legislação adjetiva. Precedentes deste Tribunal. 3. Hipótese, assim, de inadmissibilidade do recurso, por ausência de cabimento, cujo não conhecimento pode se dar pela via monocrática, como autoriza o art. 932, III, do NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO."
(Agravo de Instrumento Nº 70070397039, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 19/07/2016) (destaquei).

Assim, considerando o princípio da taxatividade recursal e que a decisão agravada está fora das hipóteses arroladas pelo art. 1.015 e demais casos previstos na Lei, o pleito do agravante é irrecorrível via agravo de instrumento, não se falando, pois, em rol exemplificativo.

Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível (artigo 932, III, do CPC/2015), não o conheço.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas razões do agravo interno, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024